Tribunal: TCU
Processo: 006.569/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação apresentada pelo TRT-16a Região, em desfavor de desembargadores do TRT-16a Região, em função de suposta conduta irregular atribuída a desembargadores membro do TRT-16a Região. .(REPRESENTACÃO COM PEDIDO DE ADOCÃO DE URGENTE MEDIDA CAUTELAR)

Inteiro teor:
Acórdão 7032/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) Expedir quitação ao Sr. James Magno Araújo Farias (XXX.221.973-XX), ante o recolhimento integral da multa individual a ele aplicada por meio do item 9.3 do Acórdão 1409/2020-TCU-Plenário (peça 107), consoante comprovantes acostados aos autos; b) Considerando não haver providências a serem tomadas, os presentes autos poderão ser encerrados, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU; e c) Informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 03/06/2020 D R$ 40.000,00 19/08/2022 C R$ 3.739,72 20/09/2022 C R$ 3.739,72 20/10/2022 C R$ 3.739,72 18/11/2022 C R$ 3.739,72 20/12/2022 C R$ 3.739,72 20/01/2023 C R$ 3.739,72 17/02/2023 C R$ 3.739,72 20/03/2023 C R$ 3.739,72 20/04/2023 C R$ 3.739,72 19/05/2023 C R$ 3.739,72 20/06/2023 C R$ 3.739,72 20/07/2023 C R$ 3.739,72 18/08/2023 C R$ 3.409,16 20/09/2023 C R$ 840,35 19/01/2024 C R$ 1,9 1. Processo TC- Processo 006.569/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 012.233/2019-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Inajus Cursos Preparatorios Ltda (28.891.285/0001-17); James Magno Araujo Farias (XXX.221.973-XX); Marcia Andrea Farias da Silva (XXX.537.583-XX). 1.3. Interessados: James Magno Araujo Farias (XXX.221.973-XX); Marcia Andrea Farias da Silva (XXX.537.583-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/ma. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Emiliano Alves Aguiar (24628/OAB-DF), representando Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/ma; Alberto Pavie Ribeiro (7077/OAB-DF), Lorena Queiroz dos Santos e outros, representando Marcia Andrea Farias da Silva; Thiago Andre Bezerra Aires (18.014/OAB-MA) e Gilson Alves Barros (7492/OAB-MA), representando James Magno Araujo Farias. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.